Tribunal: TJDFT
Processo: 0745536-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745536-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA NUNES EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria Aparecida Pereira Nunes em face da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, a qual negara a tutela de urgência requerida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A embargante afirma que a decisão incorreu em omissão e erro de fato ao partir de premissa equivocada quanto à suposta solicitação de abertura de nova conta bancária e de pedido formal de vinculação de débito automático, quando, segundo sustenta, jamais houve abertura voluntária de nova conta, mas apenas atualização da conta existente, induzida por orientação do próprio banco. Argumenta que, sob sua perspectiva, havia apenas uma conta ativa, de modo que não faria sentido exigir prova de solicitação de novo débito automático. Assevera que a decisão deixou de enfrentar o cerne da controvérsia, consistente na alegada falha informacional e operacional da instituição financeira, que teria levado ao pagamento a credor putativo e, posteriormente, ao cancelamento indevido das cotas do consórcio. Salienta, ainda, que houve omissão quanto ao adimplemento substancial, pois a exclusão dos grupos teria sido desproporcional diante do pagamento integral dos lances de contemplação e de quase dois anos de parcelas quitadas regularmente, havendo apenas um mês em atraso no momento do cancelamento. Aduz, também, omissão e erro de premissa quanto à urgência, esclarecendo que somente teve ciência do cancelamento das cotas em 24 de abril de 2025, quando tentava concluir a compra de veículo e resgatar as cartas de crédito, não havendo demora injustificada em ajuizar a demanda. Afirma que a urgência persiste, especialmente diante de sua idade avançada, necessidade de veículo adaptado e contrato de compra e venda já firmado. Requer a embargante, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com ou sem efeitos modificativos, a fim de que sejam supridas as omissões e corrigidos os supostos erros de fato apontados. Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Bradesco S.A. (ID 78384662), nas quais se defende, em síntese, a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, alegando que os embargos pretendem apenas rediscutir o mérito, o que seria incabível à luz do art. 1.022 do CPC. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Relembro, inicialmente, que cuidando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão desta Relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.022 (CPC), os embargos de declaração constituem instrumento voltado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com a conclusão adotada. No caso em exame, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro de fato na decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ao argumento de que o decisum teria partido de premissa equivocada quanto à abertura de nova conta bancária e à suposta necessidade de comprovação de solicitação formal de débito automático, deixando de enfrentar o alegado vício na prestação do serviço bancário. Alega, ainda, omissão quanto ao adimplemento substancial e à desproporcionalidade da exclusão das cartas de crédito, bem como omissão e erro de premissa no tocante à urgência, ao fundamento de que somente teria tomado ciência do cancelamento em data posterior àquela considerada na decisão embargada. Todavia, razão não assiste à embargante. A decisão embargada examinou a controvérsia à luz do regime jurídico próprio da tutela de urgência recursal, ressaltando que a concessão da medida está condicionada à presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 a lei processual. Destacou-se que, a partir da análise dos documentos até então carreados aos autos, não se mostrava possível, naquele momento processual, formar juízo de verossimilhança suficiente para autorizar medida de caráter satisfativo e potencialmente irreversível, como o restabelecimento imediato dos contratos de consórcio e a liberação das cartas de crédito. No que se refere ao alegado erro de fato e à suposta omissão quanto à dinâmica de abertura da nova conta e à manutenção do débito automático, verifica-se que a decisão embargada expressamente reconheceu que a questão central envolve a apuração de eventual falha na prestação do serviço bancário, notadamente no tocante à desativação da conta originalmente vinculada aos contratos de consórcio e à ausência de lançamentos automáticos na conta posteriormente aberta. Assentou-se que os extratos indicam a existência de débitos automáticos na primeira conta e a inexistência de registros equivalentes na segunda, sem que, até o momento, haja prova robusta sobre a origem da interrupção, se decorrente de erro operacional da instituição financeira ou da ausência de solicitação formal de manutenção da autorização. Nessa linha, a decisão deixou claro que o ponto é controvertido e depende de instrução probatória, não se tratando de premissa fática estanque ou de conclusão definitiva sobre a responsabilidade das instituições rés. Portanto, não há omissão ou premissa equivocada a sanar. A decisão não desconsiderou a narrativa da embargante, tampouco ignorou a alegação de falha informacional. Ao revés, reconheceu que a definição sobre a existência ou não de defeito na prestação do serviço exige produção de prova técnica e documental, motivo pelo qual reputou prematuro, em sede de tutela de urgência, deferir o restabelecimento contratual e a liberação dos valores. Na verdade, o que a embargante pretende, em verdade, é substituir esse juízo prudencial por sua própria leitura dos fatos, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração. No tocante à alegada omissão quanto ao adimplemento substancial e à desproporcionalidade da exclusão, também não se verifica o vício apontado. A decisão embargada enfrentou a natureza e os efeitos da medida vindicada, enfatizando que o restabelecimento dos contratos e a liberação das cartas de crédito têm nítido caráter satisfativo, com potencial irreversível e reflexos diretos na dinâmica dos grupos de consórcio, inclusive em relação a terceiros consorciados. Assentou, ainda, que o conjunto probatório, tal como apresentado, é insuficiente para firmar juízo seguro sobre a regularidade ou não do cancelamento e sobre a extensão do eventual adimplemento da embargante, motivo pelo qual a controvérsia deve ser examinada com maior profundidade na fase instrutória, à luz das provas já determinadas pelo juízo de origem. Assim, a circunstância de a embargante invocar pagamentos pretéritos, lances realizados e a tese de adimplemento substancial não impõe, por si só, conclusão diversa em sede de cognição sumária. Recordo que a decisão embargada, ao indeferir a tutela de urgência, não negou a possibilidade de reconhecimento futuro de eventual direito, apenas afirmou que tal reconhecimento demanda dilação probatória e exame exauriente do mérito, incompatíveis com a via antecipatória. Não há omissão, mas juízo fundamentado de insuficiência probatória para a concessão da medida, o que não pode ser alterado pela via aclaratória. Segue a mesma sorte a tese defensiva de omissão no concernente à urgência. Isso porque, a ausência de probabilidade do direito é o que basta para indeferimento da antecipação de tutela requerida que objetiva autorizar provimento de caráter satisfativo e irreversível. De toda sorte, em sede de antecipação de tutela, a urgência isoladamente considerada não supre a insuficiência dos elementos de convicção quanto à verossimilhança das alegações. Em síntese, verifica-se que todos os pontos relevantes à formação do convencimento foram devidamente apreciados na decisão embargada, que examinou a controvérsia sob a ótica dos requisitos do artigo 300 do CPC, destacou a necessidade de instrução probatória para elucidar a dinâmica dos lançamentos e da eventual falha no serviço bancário e, com base nisso, indeferiu a antecipação da tutela recursal. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não havendo espaço, na via eleita, para rediscussão do mérito ou revaloração das provas. DISPOSITIVO Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator